Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação cominatória c/c indenização. Plano de saúde coletivo por adesão. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa. Prejudicial de prescrição trienal. Trato sucessivo. Rejeição. Reajustes. Abusividade não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, nos quais a parte autora alegou abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo.
2 - A sentença entendeu pela validade dos reajustes aplicados com base em critérios técnico-atuariais, afastando a tese de “falso coletivo” e a aplicação dos índices da ANS destinados aos planos individuais, reconhecendo a ausência de prova da abusividade e negando o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão
3 - Há quatro questões em discussão: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela administradora de benefícios; (ii) a preliminar de ilegitimidade ativa da autora; (iii) a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela operadora do plano de saúde; (iv) a legalidade dos reajustes aplicados e a existência de eventual dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
4 - A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na teoria da asserção, porquanto a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar.
5 - A preliminar de ilegitimidade ativa também foi afastada, reconhecendo-se a legitimidade da autora como beneficiária direta do plano coletivo, com fundamento no CDC e na jurisprudência do STJ.
6 - A prejudicial de mérito de prescrição foi rejeitada. O contrato se qualifica como de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela. Aplicou-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 às pretensões condenatórias de repetição de indébito, observando-se ainda a prescrição parcelar quanto às prestações vencidas antes do triênio anterior ao ajuizamento da ação.
7 - A relação jurídica entre as partes se qualifica como de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
8 - No mérito, reconheceu-se que os reajustes praticados observaram critérios técnicos e atuariais objetivos, em conformidade com a legislação e normas da ANS, inexistindo prova de abusividade ou de simulação contratual (“falso coletivo”).
9 - Diante da legalidade dos reajustes, afastou-se o pedido de restituição de valores e a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2 - A administradora de benefícios pode figurar no polo passivo de ação que discute cláusulas contratuais, conforme a teoria da asserção. 3 - O beneficiário de plano coletivo possui legitimidade para discutir cláusulas contratuais em juízo. 4 - Nas ações de revisão de cláusulas contratuais em planos de saúde, o contrato é de trato sucessivo e incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, iniciando-se pelo vencimento da última prestação. 5 - Os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais não se aplicam aos contratos coletivos. 6 - A ausência de prova pericial atuarial ou comparativo com outros planos coletivos que demonstre abusividade inviabiliza a condenação por reajustes supostamente excessivos. 7 - Inexistente a abusividade dos reajustes, descabe a repetição de indébito e a indenização por dano moral.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, § 3o, IV; CPC, art. 85, § 2o; CDC, arts. 2o, 6o, 14 e 27; Lei no 9.656/1998; RN/ANS no 171/2008, art. 2o; RN/ANS no 389/2015, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, Tema 610. STJ, REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS (Tema Repetitivo). STJ, AgInt no REsp 2.024.489, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.12.12.2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.935.233/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022. STJ, AgInt no AREsp 986.708/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 12/5/2017. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 10/6/2015. STJ, REsp 1.673.366/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017. STJ, REsp 1823116/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/08/2019, DJe 12/08/2019. STJ, AgInt no REsp n. 2.102.574/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. TJDFT, Acórdão 2015132, Rel.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j.: 25/06/2025. TJDFT, Acórdão 2004174, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 2010993, 0786446-08.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025. TJDFT, Acórdão 2007267, 0723508-56.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025. TJDFT, Acórdão n.991851, 20150110705678APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017. TJDFT, Acórdão 1901050, 0704891-30.2023.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024. TJDFT, Acórdão 1999871, 0752147-05.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025. TJDFT, Acórdão 1841774, 0719799-13.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024. TJDFT, Acórdão 1969041, 0703673-49.2023.8.07.0012, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1769464, 0703552-54.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023. TJDFT, Acórdão 1680492, 0710037-41.2021.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023 TJDFT, Acórdão 1944758, 0704044-85.2024.8.07.0009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024. TJDFT, Acórdão 1981613, 0701304-72.2024.8.07.0004, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025. TJDFT, Acórdão 1934691, 0724994-13.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024.